Tribunal: TJMT
Processo: 1039873-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039873-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSENI ARAUJO DA SILVA RESPLANDE - CPF: 890.998.182-20 (AGRAVANTE), VANILSON FE RESPLANDE - CPF: 846.352.402-82 (AGRAVADO), D. D. S. R. - CPF: 075.673.942-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUSENI ARAUJO DA SILVA RESPLANDE - CPF: 890.998.182-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PREFERÊNCIA LEGAL PELA PENHORA EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, proposta contra genitor, que deixou de efetuar o pagamento de débito alimentar de R$ 54.146,44 referente ao período de julho de 2019 a novembro de 2023. O juízo de origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens físicos, em vez de acolher o pedido de bloqueio via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o juízo a quo agiu corretamente ao determinar a penhora de bens físicos, sem antes esgotar a tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, contrariando a ordem legal de preferência prevista no art. 835, I, do CPC; e

(ii) se, considerando a natureza alimentar do crédito e a necessidade de efetividade e celeridade na tutela de direitos de menor incapaz, seria adequada a utilização imediata do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”.

III. Razões de decidir

3. O art. 835, I, do CPC estabelece como prioritária a penhora de dinheiro, em espécie ou depósito bancário, sendo o bloqueio via SISBAJUD a medida mais eficaz e menos onerosa para a satisfação do crédito alimentar.

4. A execução de alimentos, por sua finalidade protetiva e urgente, exige a adoção de mecanismos céleres e eficazes, como a penhora eletrônica reiterada.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a legalidade e conveniência da modalidade “teimosinha” no SISBAJUD, especialmente em execuções de alimentos, por conferir maior efetividade à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de dinheiro via SISBAJUD deve ser prioritariamente adotada, nos termos do art. 835, I, do CPC, sendo dispensável a prévia tentativa de constrição de bens físicos. 2. Em se tratando de crédito alimentar, é cabível a utilização da modalidade ‘teimosinha’ no SISBAJUD, como medida adequada para garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 3º, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2034208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.12.2022; TJ-MG, AI 2325118-28.2023.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 30.01.2024; TJ-MG, AI 3626215-36.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
D. D. S. R.,
representado por sua genitora
CLEUSENI ARAUJO DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito designado para o NAE (PORTARIA Nº. 163/2025-GAB-CGJ de 02 DE OUTUBRO DE 2025), na 5ª Vara Cível de Sorriso/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, que nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar

n.º 1002690-42.2024.8.11.0040
, em desfavor de
VANILSON FÉ RESPLANDE
, que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de quantos bens bastem para o pagamento da dívida (art. 523, § 3º, do CPC).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando a inobservância da ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 835, inciso I, do CPC, que estabelece o dinheiro como bem prioritário para constrição.

Aduz que a decisão recorrida afronta a efetividade da execução e a natureza alimentar do crédito, motivo pelo qual requer a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão para determinar a penhora eletrônica via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 dias, até o limite do valor executado, com incidência de multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (id. 325496371).

O pedido liminar foi deferido (id. 328948881).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que D. D. S. R., representado por sua genitora CLEUSENI ARAUJO DA SILVA, ajuizou
Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar

n.º 1002690-42.2024.8.11.0040
, em desfavor de VANILSON FÉ RESPLANDE, com o objetivo receber o débito alimentar de R$ 54.146,44, decorrente de atraso do pagamento no período de julho de 2019 a novembro de 2023, oriundos de obrigação alimentar fixada nos autos n.º 0002475-12.2018.814.0040 da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA.

Após a citação do executado VANILSON FÉ RESPLANDE, este permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento do débito. Diante disso, o agravante requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, tendo o pedido recebido parecer favorável do Ministério Público Estadual.

O Juízo
a quo,
entretanto, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação para constrição de bens físicos, nos termos do art. 523, § 3º, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

1. Anteriormente à análise do pedido de Id. 160871097, seguindo-se os atos de expropriação,
DETERMINO
a expedição do mandado de penhora e avaliação de quantos bens bastem para pagamento da dívida (art. 523, § 3º do CPC).

2. Com o cumprimento,
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

3.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.” (ID. 213409228, originários)

Contra a decisão supra, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada violou a ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 835, inciso I, do CPC, que estabelece o dinheiro como o primeiro bem sujeito à constrição judicial, sendo medida mais eficaz e célere para satisfação do crédito.

Sustenta que o débito em execução decorre de obrigação alimentar, razão pela qual deve prevalecer a efetividade e a urgência na satisfação do crédito, sob pena de prejuízo irreparável ao menor exequente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Ao apreciar o pedido liminar, esta Relatoria já havia deferido o efeito ativo solicitado, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações e o risco de dano imediato
(id. 328948881)
.

Nos termos do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora deve observar, preferencialmente, a constrição de dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação financeira, sendo essa a modalidade legal prioritária para satisfação do crédito exequendo. A mitigação dessa ordem somente se justifica diante de circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que a execução versa sobre
crédito de natureza alimentar,
destinado à subsistência de menor absolutamente incapaz, circunstância que impõe a adoção das medidas mais eficazes e céleres para a satisfação do débito, em prestígio aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção integral da criança e do adolescente.

A determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação, além de contrariar a ordem legal estabelecida pelo legislador, mostra-se
medida menos eficiente, mais onerosa e potencialmente procrastinatória,
sobretudo quando disponível mecanismo eletrônico apto a conferir maior efetividade à execução, como o sistema SISBAJUD.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a penhora eletrônica de valores constitui a forma prioritária de constrição, não sendo exigida a prévia demonstração de esgotamento de outras diligências quando se busca a satisfação do crédito em dinheiro, especialmente em execuções de alimentos.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento
." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.
4 . Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023) (g. n.)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
- BLOQUEIO ON LINE -
TEIMOSINHA DO SISBAJUD
- REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), desenvolveu o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), para requisição de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, pela internet, em substituição ao BacenJud desde 08 de setembro de 2020. 2 . O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) constitui uma renovação tecnológica, com a funcionalidade da reiteração automática do bloqueio on line de numerários,
visando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em prol da efetividade das decisões judiciais e atendimento ao princípio da celeridade
, garantido pela CF/88 através da Emenda Constitucional n.º 45/04. 3. A execução se processa no interesse do credor (art . 797 do CPC/15), contudo, havendo diversas formas eficazes de satisfação da obrigação exequenda, deve-se optar pela menos onerosa (art. 805 do CPC/15).
4. Tratando-se de execução de alimentos, cujo bem da vida perseguido encontra-se umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana e considerando ainda o fato de se tratar de devedor contumaz de alimentos, cabível o deferimento da "Teimosinha" .
5. Dar provimento ao recurso. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23251182820238130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/01/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/01/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
. PESQUISA E BLOQUEIO REITERADO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As reiteradas ordens automáticas de bloqueio, denominada na prática como "teimosinha", constitui uma ferramenta que permite ao magistrado singular a repetição das ordens de bloqueio de ativos financeiros, a partir de uma mesma decisão, até que se chegue ao montante necessário para o seu total cumprimento, no período máximo de 60 (sessenta) dias .
A função "teimosinha" representa avanço tecnológico que incrementa a prestação jurisdicional efetiva e por isso deve ser utilizada sempre que adequada ao processo. Considerando o caráter alimentar da obrigação e a efetiva necessidade de se assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, assim como o melhor interesse do menor, deve ser acolhido o pedido do agravante para que seja deferida a pesquisa e o bloqueio reiterado através do sistema Sisbajud.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36262153620248130000, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/02/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/02/2025) (g. n.)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
D. D. S. R.,
representado por sua genitora CLEUSENI ARAUJO DA SILVA e
confirmo a liminar deferida
, para que seja imediatamente realizada a busca e bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do valor exequendo, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026